Tribunal: TJDFT
Processo: 0026649-86.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0026649-86.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: HELCE RIBEIRO JULIO Intime-se o autor para se manifestar sobre a petição de ID 78277717, no prazo de 5 (cinco) dias. Não apresentado termo de adesão ao acordo, mantenha-se o processo suspenso até 3.6.27. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES